Tribunal: TJDFT
Processo: 0000747-67.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é cabível a absolvição do acusado por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e autoria da conduta.
2. As declarações em Juízo da vítima não são imprescindíveis para um decreto condenatório quando há outros elementos no autos suficientes para a formação da convicção.

3. Apelação conhecida e desprovida.